Tribunal: TJMT
Processo: 1017654-59.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017654-59.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVONE LIMA DE ARAUJO - CPF: 938.853.691-68 (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO), CLEUSA GONCALVES DAUINHEIMER - CPF: 060.050.779-37 (APELADO), ALEXANDRA RIBEIRO GREGORUTTI - CPF: 396.210.301-53 (APELADO), MARCIA PAIVA DE BARROS - CPF: 939.184.961-04 (APELADO), CRISTIANO FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 102.234.584-22 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida a existência de união estável entre as partes quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017654-59.2021.8.11.0003

APELANTE:

CRISTIANO FIRMINO DOS SANTOS

APELADA:

IVONE LIMA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANO FIRMINO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Wanderlei José dos Reis
, lançada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável,

ajuizada por
IVONE LIMA DE ARAÚJO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar, com efeito
ex tunc
, a existência da união estável havida as partes pelo período de novembro de 2016 até junho de 2021, e decretar a sua dissolução, bem como partilhar os bens amealhados. Sem condenação em custas ou honorários, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante defende
“a ausência dos requisitos indispensáveis para se determinar a existência ou não de união estável, pois, em momento algum, restou comprovado que o mesmo agia como se casado fosse, eis que relacionava com outras pessoas e ainda, mais importante, nunca houve planos de constituir uma família, até mesmo porque a apelada não podia lhe dar filhos, tendo inclusive forjado um exame para engana-lo”
(sic).

Sustenta que
“o relacionamento entre as partes, não passou de um namoro, pois faltam elementos subjetivos e objetivos para que se possa configurar uma união estável, inclusive aos olhos de terceiros”
(sic).

Assim, com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença em sua totalidade. Vindica, ainda, a concessão da benesse da justiça gratuita (Id 182208186)

Contrarrazões ofertadas no Id 182208205, onde a apelada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo e manutenção integral da sentença hostilizada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça pleiteado pelo apelante, ante a comprovação documental (
Ids 184737695 e 184741650)
de que não possui condições de arcar com as custas do processo, pelo qual o dispenso do recolhimento do preparo deste recurso
.

Ultrapassada a questão
,
cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a existência da união estável havida entre Ivone e Cristiano pelo período de novembro de 2016 até junho de 2021.

Para tanto, o apelante defende
“a ausência dos requisitos indispensáveis para se determinar a existência ou não de união estável, pois, em momento algum, restou comprovado que o mesmo agia como se casado fosse, eis que relacionava com outras pessoas e ainda, mais importante, nunca houve planos de constituir uma família, até mesmo porque a apelada não podia lhe dar filhos, tendo inclusive forjado um exame para engana-lo”
(sic).

Sustenta que
“o relacionamento entre as partes, não passou de um namoro, pois faltam elementos subjetivos e objetivos para que se possa configurar uma união estável, inclusive aos olhos de terceiros”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença em sua totalidade.

Pois bem.
Com o advento da
Constituição Federal
de 1988 a união estável foi elevada ao
status
de entidade familiar (art. 226, § 3º). Tal reconhecimento se afigurava necessário diante do grande número de relações existentes, baseadas no afeto, sólidas, contínuas, geradoras de famílias autênticas, mas que encontravam-se desamparadas em muitos aspectos e desvalorizadas juridicamente.

O respaldo Constitucional, no entanto, não foi suficiente para disciplinar o instituto. O
Código Civil de 2002
inseriu o título referente à união estável no Livro de Família e em seu artigo
1.723
elencou os seus requisitos, vejamos:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura
e estabelecida com o objetivo de
constituição
de família.”

Assim, o reconhecimento da união estável exige a presença dos requisitos elencados no dispositivo legal supra, quais sejam, convivência
more uxório
pública, contínua, duradoura e com objetivo de
constituição
de família.

Extrai-se do regramento legal predito alicerçar o instituto da união estável no elemento volitivo inequívoco de
constituição
do vínculo familiar, sendo esse o liame que o distancia dos relacionamentos de outra natureza, como o namoro, pois nesses casos não há esse objetivo. Sendo assim, aludida intenção é requisito essencial para a configuração da união estável.

Reportando ao caso dos autos, em análise do caderno probatório, observa-se que
as diversas fotografias constantes na exordial no Id 182204952 revelam a existência de um relacionamento amoroso, de cumplicidade e compartilhamento de momentos
, de modo que não pairam dúvidas quanto à existência do relacionamento entre o apelante e a apelada
pelo período
novembro de 2016 até junho de 2021.

Não fosse suficiente, a prova oral colhida em audiência, especialmente das testemunhas arroladas pela parte autora, foi categórica no sentido de que, de fato, as partes conviviam em união estável como marido e mulher.

Nesse sentido, a testemunha
Creuza Gonçalves Dauinheimer
, que foi vizinha do casal e trouxe com riqueza de detalhes o período de convivência havido entre elas, inclusive, mencionando fatos de sua vida que marcaram o início da convivência das partes, 2016, sendo que esteve vizinhando com elas até o ano de 2019, ocasião em que adquiriu uma casa.

Da mesma forma, a testemunha
Alexandra Ribeiro Gregorutti Silva
, filha da dona da quitinete onde os litigantes residiam, foi decisiva no sentido de que via de segunda a sábado as partes juntas, comportando-se como marido e mulher.

Por fim, a testemunha
Márcia Paiva de Barros
, que foi esposa de um amigo do requerido de nome
José Paulo da Silva
, também foi categórica ao afirmar que a autora e o requerido conviviam como marido e mulher, sendo que, na ocasião que os conheceu, o requerido lhe apresentou a autora como sendo a sua esposa.

Dessa forma, configurada a relação estável havida entre as partes, pois preenchidos os seus requisitos (art.
1.723
do
Código Civil
) deve ser mantido o
decisum
de origem.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTEÚDO PROBATÓRIO SUFICIENTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família” (CC, art. 1723).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002812-94.2018.8.11.0036, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A união estável resta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil)” (STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.”
(TJ-MT 10163089520178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA – ARTIGO 1.723 DO CC/02 – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser reconhecida a existência de união estável entre a parte autora e o de cujus quando demonstrado nos autos que havia convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família, conforme previsto no artigo 1.723 do CC/02, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AC: 10198973220168110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 1.723, C. CIVIL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1.723, do Código Civil. O art. 373, inc. II, do CPC determina que é ônus da parte ré apresentar provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, o que não ocorreu no caso vertente. Estando presentes os requisitos ensejadores para o reconhecimento da união estável post mortem, justa se mostra a manutenção da procedência do pleito declaratório, ante a comprovação do que se pretende declarar.
”
(N.U 0042555-43.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
por ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023